Tribunal: STF
Processo: EP 209
Classe: EP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-26
Data de publicação: 2026-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de ação penal em face de GUILHERME MARQUES ALMEIDA, julgada parcialmente procedente para condenar o réu, por maioria, pela prática dos crimes previstos nos artigos 359-L; 359-M; 163, parágrafo único, I, III e IV, todos do Código Penal; art. 2º, caput, §§ 2º e 4º, II, da Lei n. 12.850/2013 e art. 62, I, da Lei 9.605/1998, na forma do art. 29, caput, e do artigo 69, caput, ambos do Código Penal, fixando a pena em 13 (treze) anos e 6 (seis) meses, sendo 13 (treze) anos de reclusão e 6 (seis) meses de detenção e 120 (cento e vinte) dias-multa, cada dia multa no valor de 1 (um) salário-mínimo. 
A Defesa apresentou pedidos de autorização de visita e assistência religiosa (eDocs 428 e 434), o que deferi.
Em relação aos pedidos referentes à autorização para estudo, leitura e obras literárias para remição de pena (eDoc.437) e o plano de trabalho interno apresentado pela unidade militar (eDoc.430), encaminhei os autos à Procuradoria-Geral da República, para manifestação.
O plano de trabalho apresentado pelo Batalhão de Polícia do Exército de Brasília/DF assim dispõe (eDoc.430):

“a. Natureza do trabalho: 
1) Propõe-se a possibilidade de trabalho interno administrativo, voltado exclusivamente para rotinas internas desta Unidade de Custódia, sem qualquer relação com sua atividade finalística, nem com a profissão militar ou com o aperfeiçoamento das Forças Armadas, que serão avaliados e validados por um supervisor.
b. Descrição das atividades que serão efetivamente realizadas:
1) Tarefa: Realizar a conferência periódica dos documentos de empenho, liquidação e pagamentos relativos às aquisições de materiais e bens de consumo de uso comum e os contratos administrativos da Unidade Prisional. Auxiliar a análise dos documentos ostensivos previamente selecionados no arquivo corrente desta Organização Militar, auxiliando na confecção da tabela de temporalidade de documentos de arquivos. Somente àqueles relativos às atividades-meio da Administração Pública, sem qualquer contato com documentos relacionados à atividades-fim, tampouco com documentação classificada em qualquer grau de sigilo.
2) Justificativa: O Batalhão de Polícia do Exército de Brasília é uma Unidade gestora do Exército que celebra contratos administrativos com concessionárias de serviços públicos e fornecedores de bens e serviços, com realização de pagamentos mensais e periódicos, além de realizar aquisições por processos licitatórios próprios de bens de consumo para sua vida vegetativa. O trabalho a ser realizado pelo custodiado auxiliará os trabalhos de controle interno exercidos pela Seção de Conformidade de Registros de Gestão do BPEB. O custodiado auxiliará, ainda, no gerenciamento da documentação não classificada deste Batalhão, conforme disposições legais que regulam a gestão de arquivos públicos; avaliando e destinando os documentos produzidos e recebidos, aumentando a eficácia dos serviços arquivísticos da administração pública. Destaca-se que a atividade do custodiado irá restringir-se à verificação de documentos ostensivos relativos às aquisições de bens de consumo comuns, sendo excluída do escopo de seu trabalho qualquer aquisição de material de emprego ou destinação militar.
3) Produto esperado:
 – elaboração de relatório técnico periódico, contendo as observações resultantes da verificação realizada, com identificação e descrição das eventuais divergências encontradas, apresentando objetivamente apontamentos que auxiliem no controle e melhoria dos processos administrativos verificados. O trabalho a ser realizado auxiliará os trabalhos dos encarregados da Seção de Conformidade dos Registros de Gestão da unidade prisional; – selecionar os documentos existentes no arquivo corrente, produzidos e/ou recebidos nos anos anteriores, para fins de destinação para o arquivo intermediário ou para o arquivo permanente; – selecionar os documentos existentes no arquivo intermediário que cumpriram o prazo de arquivamento, conforme previsto nas tabelas de temporalidade e destinação de documentos de arquivo, para fins de remessa para o arquivo permanente;– realizar a análise dos documentos selecionados no arquivo corrente e no intermediário; e – confeccionar as Folhas de Referência que irão compor os conjuntos documentais do arquivo intermediário e do arquivo permanente.
c. Carga horária diária e semanal, bens como os dias da semana e respectivo período de realização das atividades:
1) A jornada normal de trabalho será de 6 (seis) horas diárias, podendo chegar a um máximo de 8 (oito) horas diárias, com descanso aos domingos e feriados, conforme previsão do Art 33 da Lei de Execução Penal; 
2) O regime inicial será de 4 (quatro) dias de trabalho semanais, podendo ser estendido até 6 (seis) dias semanais. Segue abaixo tabela com as jornadas de trabalho diárias, bem como os dias da semana e o respectivo período de realização de atividades: (...)”

Com vista dos autos, a Procuradoria-Geral da República se manifestou pelo “deferimento da realização, pelo apenado Guilherme Marques Almeida, das atividades laborais propostas pelo Batalhão de Polícia do Exército de Brasília” (eDoc.443).

É o relatório. DECIDO.

A efetividade do direito ao trabalho do preso no Brasil está em conformidade com as normas básicas das Nações Unidas, inclusive com as “regras de Mandela”, aprovado por Resolução da Comissão sobre Prevenção de Crime e Justiça Criminal de Viena. A legislação brasileira autoriza expressamente o exercício de trabalho pelo preso, tratando-se de direito e dever inerente à execução da pena (LEP, art. 41, II), pois termos do art. 28 da Lei nº. 7.210/1984 (Lei de Execuções Penais), 

“o trabalho do condenado, como dever social e condição de dignidade humana, terá finalidade educativa e produtiva”. 

A LEP prevê, ainda, em seu art. 32 que:

“Na atribuição do trabalho deverão ser levadas em conta a habilitação, a condição pessoal e as necessidades futuras do preso, bem como as oportunidades oferecidas pelo mercado”.

A Lei de Execução Penal assegura, ainda,  a possibilidade de remição da pena pelo trabalho, reforçando seu caráter ressocializador e constitucionalmente protegido (art. 126).
Em regime fechado, o custodiado tem direito ao trabalho interno, sempre que consistente em atividade lícita, educativa ou produtiva, exercida no interior do estabelecimento prisional, cabendo à administração penitenciária definir suas modalidades concretas, desde que juridicamente possível, razoáveis e adequadas, pois o cumprimento da pena privativa de liberdade gera restrições naturais ao exercício do trabalho (ADPF 336, Pleno, Rel. Min. LUIZ FUX, j. em 01-03-2021).
As atividades indicadas para serem desempenhadas por GUILHERME MARQUES ALMEIDA (eDoc. 430), conforme descrição do Batalhão de Polícia do Exército de Brasília/DF, não estão relacionadas com o aperfeiçoamento das Forças Armadas, mas “às atividades-meio da Administração Pública, sem qualquer contato com documentos relacionados às atividades-fim, tampouco com documentação classificada em qualquer grau de sigilo” (eDoc.430). Assim, não vejo óbice ao deferimento. 
Nesse sentido, é a manifestação da Procuradoria-Geral da República (eDoc.443):

“A proposta de trabalho apresentada pelo Batalhão de Polícia do Exército de Brasília contempla a realização de funções administrativas no interior do estabelecimento militar, voltadas à “conferência periódica dos documentos de empenho, liquidação e pagamentos relativos às aquisições de materiais e bens de consumo de uso comum e os contratos administrativos da Unidade Prisional”, bem como direcionadas ao auxílio no exame e confecção de tabelas de temporalidade de arquivos da unidade restritos “às atividades-meio da Administração Pública, sem qualquer contato com documentos relacionados à atividades-fim, tampouco com documentação classificada em qualquer grau de sigilo”.
A carga horária apresentada na proposta é de seis horas diárias em quatro dias da semana, podendo chegar a um máximo de oito horas diárias, com descanso aos domingos, e a seis dias semanais.
O trabalho apresentado, incluindo a atividade e a carga horária, revelam-se compatíveis com as disposições da Lei de Execuções Penais e denotam ausência de vinculação com as atividades finalísticas e de aperfeiçoamento das Forças Armadas.
A manifestação é pelo deferimento da realização, pelo apenado Guilherme Marques Almeida, das atividades laborais propostas pelo Batalhão de Polícia do Exército de Brasília”.

 Diante do exposto, nos termos do art. 21 do RiSTF, DEFIRO a realização das mencionadas atividades pelo apenado GUILHERME MARQUES ALMEIDA.
Comunique-se ao Batalhão de Polícia do Exército de Brasília/DF, com cópia da presente decisão.
Intimem-se os advogados regularmente constituídos.
Ciência à Procuradoria-Geral da República.
Publique-se.
Brasília, 26 de maio de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente